Tribunal: STF
Processo: ARE 1077091
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. FORMA DE CONTAGEM. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 



    I – São intempestivos os embargos declaratórios opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 337, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. 



    II – Ausência de argumentos e provas capazes de afastar a intempestividade. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão.